Tribunal: TJES
Processo: 0017362-42.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017362-42.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M2 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

APELADO: EUROBRAVIN LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E DA PARTE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, após tentativa frustrada de intimação pessoal da autora para apresentação de endereço válido da parte ré. A recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação de seus patronos acerca do despacho que determinou o prosseguimento do feito, bem como a impossibilidade de extinção sem requerimento da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e a regular intimação de seus advogados constituídos; e (ii) estabelecer se a Súmula nº 240 do STJ incide em hipótese na qual não houve angularização válida da relação jurídico-processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III e §1º, do CPC exige a observância de formalidades essenciais para a configuração do abandono da causa, inclusive a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta processual.

4. A exigência de requerimento da parte ré para extinção do feito por abandono, prevista na Súmula nº 240 do STJ, pressupõe a regular angularização da relação processual mediante citação válida.

5. A desconstituição da citação editalícia da ré impede o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, autorizando, em tese, a extinção ex officio do processo pelo magistrado.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios exige a denominada “dupla intimação” para caracterização do abandono da causa, consistente na intimação pessoal da parte e na regular intimação do advogado constituído, ambas com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito.

7. A intimação anteriormente realizada aos patronos da autora referia-se a decisão distinta e anterior, não havendo ciência formal do despacho de novembro de 2021 que determinou o prosseguimento do feito.

8. A ausência de intimação específica dos advogados da autora acerca do despacho que ensejou a extinção configura error in procedendo e viola o direito do patrono de ser intimado dos atos processuais, nos termos do art. 272 do CPC.

9. A falta de regular intimação dos patronos inviabiliza a caracterização do abandono da causa e impõe a cassação da sentença para reabertura do prazo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e a regular intimação de seu advogado constituído, com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito.

2. A Súmula nº 240 do STJ não se aplica quando não houve angularização válida da relação jurídico-processual por ausência de citação válida da parte ré.

3. A ausência de intimação do patrono acerca do despacho que determina o prosseguimento do feito configura error in procedendo e impede a extinção do processo por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, 274, parágrafo único, 485, III, §1º e §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.821.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.05.2020, DJe 28.05.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.193.640/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.10.2023; STJ, REsp nº 1.977.579/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.10.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1003960-65.2022.8.26.0457, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 04.05.2026; TJPR, Apelação nº 0009719-89.2016.8.16.0174, Rel. Des. Maria Mercis Gomes Aniceto, 16ª Câmara Cível, j. 26.04.2022; TJCE, Apelação Cível nº 0057665-37.2021.8.06.0117, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017362-42.2018.8.08.0048

APELANTE: M2 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

APELADO: EUROBRAVIN LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
M2 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
, irresignada com a r. sentença de fls. 2341, que, nos autos de ação de cobrança c/c obrigação de fazer, proposta pela apelante contra
EUROBRAVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
(atualmente denominada Eurobravin Locações de Máquinas Eireli), julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo de primeiro grau, no Despacho de fls. 2338, datado de 05/11/2021, determinou a intimação pessoal da parte requerente para “dar prosseguimento ao feito, apresentando endereço válido para a citação da parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias” .

Em cumprimento à referida determinação judicial, foi expedida Carta de Intimação com Aviso de Recebimento (AR) direcionada ao endereço da autora constante dos autos. Contudo, a correspondência postal retornou em novembro de 2021 com a informação de que a destinatária havia se mudado (“MUDOU-SE”).

Diante disso, a Magistrada
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, presumindo a validade da intimação dirigida ao endereço residencial/comercial, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Opostos embargos de declaração pela autora, estes foram rejeitados sob o fundamento de que não haveria omissão, porquanto os patronos da causa haviam sido devidamente intimados à fl. 2.318 .

Irresignada, a apelante sustenta em suas razões recursais, em síntese: a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a total ausência de intimação de seus advogados acerca do específico despacho de fls. 2338 (novembro de 2021); b) o descabimento da extinção por abandono sem prévia intimação conjunta dos patronos; e c) a violação à Súmula nº 240 do STJ, dada a ausência de requerimento da parte ré para a extinção do feito .

Após analisar detidamente o caso em tela, entendo que merece acolhida a pretensão recursal.

Como é cediço, para o legítimo reconhecimento da extinção do feito por abandono da parte autora, o ordenamento processual civil pátrio exige a estrita observância de formalidades essenciais, indispensáveis à garantia do contraditório e da ampla defesa.

No tocante ao argumento de nulidade por vício de intimação, trago a lume o que dispõe o art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

[...]

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Primeiramente, no que concerne ao argumento de violação à Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça (“a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”), entendo que este não merece prosperar no caso concreto.

Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios, a exigência de provocação da parte contrária pressupõe a regular angularização da relação jurídico-processual.

No caso vertente, o próprio Juízo de origem havia declarado a nulidade da citação por edital da requerida. Com a desconstituição do ato citatório, a ré deixou de estar validamente integrada ao feito.

Portanto, não estando aperfeiçoada a relação processual pela citação válida, é cabível a extinção do processo ex officio pelo magistrado, afastando-se a aplicação do verbete sumular em comento. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS . EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. 1 .

Ação monitória fundada em contrato para desconto de títulos.
2. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, somente podendo ser dispensada tal exigência, com admissão da extinção do processo de ofício pelo juiz, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação. Precedentes
. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1821665 SP 2019/0176678-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Ação monitória ajuizada visando à cobrança de prestação de serviços educacionais . O processo foi extinto sem resolução do mérito por abandono da causa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a necessidade de requerimento do réu para extinção do processo por abandono, conforme art . 485, § 6º, do CPC, e (ii) a aplicação da Súmula 240 do STJ em casos de não angularização processual. III. Razões de Decidir 3. O art . 485, § 6º, do CPC não se aplica, pois o réu não foi citado nem apresentou contestação. 4.
A Súmula 240 do STJ não se aplica quando não há angularização processual, permitindo a extinção ex officio por abandono após a intimação pessoal da parte.
IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido, mantendo-se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento:
1. A extinção por abandono pode ser decretada ex officio, após a intimação pessoal da parte autora, quando o réu não foi citado
. 2. A Súmula 240 do STJ não se aplica sem angularização processual. Legislação Citada: CPC, art. 485, III e § 1º, art , 1 .026, § 2º. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.193.640/MA, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02/10/2023; STJ, REsp n. 1 .977.579/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 04/10/2022; TJSP, Apelação Cível 1015247-86.2023.8.26 .0005, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2026; TJSP, Apelação Cível 1004158-13 .2023.8.26.0152, Rel . Des. José Wilson Gonçalves, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 26/09/2025. (TJ-SP - Apelação Cível: 10039606520228260457 Pirassununga, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 04/05/2026, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2026)

De outro lado, no caso concreto, embora tenha havido a tentativa de intimação pessoal da empresa autora por meio de Carta com AR (a qual retornou negativa), não houve a intimação dos advogados constituídos nos autos do despacho de 05/11/2021.

Ao contrário do que consignou a r. decisão que rejeitou os embargos, a intimação dos patronos certificada à fl. 2.318 diz respeito a uma decisão distinta e anterior (proferida em outubro de 2020, que havia anulado a antiga citação editalícia da ré). Portanto, os advogados da autora não foram formalmente cientificados do despacho fatal de novembro de 2021, o que inviabilizou que estes impulsionassem o feito ou informassem ao juízo sobre as peculiaridades do trâmite.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é sólida no sentido de que a extinção do processo por abandono pressupõe a denominada "dupla intimação", ou seja, tanto a intimação pessoal da parte quanto a regular publicação oficial direcionada ao seu patrono, ambas contendo a advertência expressa sobre o risco de extinção. A ausência de intimação do advogado constituído configura inequívoco
error in procedendo
.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC, PELO ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, COM A ADVERTÊNCIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA
–
JUIZ QUE, NO CASO EM APREÇO, DETERMINOU SOMENTE A INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS COM A ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA CASSADA
– DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0009719-89 .2016.8.16.0174 - União da Vitória - Rel .: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 26.04.2022) (TJ-PR - APL: 00097198920168160174 União da Vitória 0009719-89 .2016.8.16.0174 (Acórdão), Relator.: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 26/04/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DA DUPLA INTIMAÇÃO (ADVOGADO E PARTE), COM A ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART . 485, III, § 1º, DO CPC). ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA . 1. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil, a qual seguia a regular tramitação, quando o Magistrado a quo determinou, mediante o despacho exarado à fl. 49, a intimação da autora/recorrente para indicar as provas que pretendia produzir, a qual devidamente intimada, quedou-se inerte. 2 . Prosseguindo, o Juízo Singular, através do despacho proferido à fl. 57, determinou a intimação da autora para, no prazo de cinco dias, realizar atos e diligências que lhe competiam, sob pena de arquivamento. 3. Observa-se que a Carta de Intimação destinada à mesma foi devolvida sem cumprimento, sob a justificativa de ¿ausente¿, conforme fls . 61-62 e em razão disso, foi determinado a sua intimação através de Oficial de Justiça e, mais uma vez, a intimação resultou frustrada, ante a ausência da promovente, no endereço indicado nos autos, por duas vezes, sobrevindo a sentença de extinção do processo por abandono da causa. 4. É cediço, que o ordenamento processual admite a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando da inércia da parte autora em promover as diligências e atos processuais que lhe competem (art. 485, III, do CPC) . 5. Todavia,
a referida extinção deve ser precedida, primeiramente, da intimação do advogado da parte e, no caso de inércia deste, proceder-se-á intimação pessoal da parte. A ausência de intimação do patrono afasta a possibilidade de extinção do feito por abandono, posto que é direito do advogado ser intimado de todos os atos processuais (artigo 272 do CPC). 6 . In casu, o judicante não esgotou todas as diligências necessárias antes de decidir pela extinção do feito sem resolução do mérito, deixando de observar a dupla intimação (pessoal da parte e do seu patrono). 7. Nessa esteira, considerando que não houve intimação válida do advogado da ora apelante com advertência das consequências de sua inércia, anula-se a sentença vergastada e determina-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
8 . Recurso conhecido e provido. Sentença Anulada. ACORDÃO Acordam os integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, em conformidade com o voto da e. Relatora. (TJ-CE - Apelação Cível: 00576653720218060117 Maracanaú, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 07/08/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

Constatada, portanto, a ocorrência de vício de procedimento decorrente da falta de regular intimação dos patronos da autora a respeito do comando judicial descumprido, a cassação da sentença terminativa é medida de rigor para assegurar as garantias do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CRFB/88) .

CONCLUSÃO

Desta feita,
CONHEÇO
do presente recurso interposto por
M2 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a r. sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que os patronos da parte requerente sejam regularmente intimados do despacho de fls. 2338 (novembro de 2021), reabrindo-se o prazo legal para o devido cumprimento da diligência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar